Tribunal: TJDFT
Processo: 0716949-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, objetivando a localização de bens da parte executada, após diligências judiciais infrutíferas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
2. O juízo de origem determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofício a órgão público para localização de bens do devedor, sem prévia demonstração de esgotamento das diligências extrajudiciais pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento consolidado, cabe ao credor o ônus de diligenciar diretamente para localizar bens penhoráveis do devedor, sendo o uso dos sistemas judiciais e a expedição de ofícios medida subsidiária e excepcional.
5. A parte agravante não comprovou a realização de diligências próprias em bases de dados públicos acessíveis sem intervenção judicial, como CENSEC e ERIDF.
6. A atuação do juízo de origem, ao realizar as buscas nos sistemas judiciais, observou o princípio da cooperação, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se integralmente ao credor em seu encargo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A expedição de ofício a órgãos públicos para localização de bens do devedor somente é admissível após a demonstração do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.” “2. A atuação subsidiária do juízo na execução não implica substituição do ônus da parte exequente na localização de bens penhoráveis.”